Tribunal: TJSP
Processo: 0016612-29.2009.8.26.0606
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NA DECISÃO EMBARGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0016612-29.2009.8.26.0606/50001, da Comarca de Suzano, em que é agravante
JOÃO ANTÔNIO CRIADO GONÇALVES GOMES, é agravado PETROLEO
BRASILEIRO S.A - PETROBRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0016612-29.2009.8.26.0606/50001 - Suzano
2
VOTO No 37.189
AGRAVO INTERNO No 0016612-29.2009.8.26.0606/50001
COMARCA: SUZANO
AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO CRIADO GONÇALVES GOMES
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA
REJEITADO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO
ART. 1.022 DO CPC NA DECISÃO EMBARGADA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Contra a decisão monocrática de fls. 800 que rejeitou os
embargos declaratórios opostos contra despacho do relator que determinou a
suspensão do feito, em cumprimento ao determinado pelo Superior Tribunal
de Justiça na QO no Recurso Especial no 1.328.993/CE, relator o Ministro Og
Fernandes, João Antônio Criado Gonçalves Gomes ingressou com agravo
interno, buscando reforma, pelas razões de fls. 804/810.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que a decisão
determinando a suspensão do feito não apresenta nenhum dos defeitos
relacionados no art. 1.022 do estatuto processual civil, de sorte que os
declaratórios não podiam mesmo ser acolhidos.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR